Tribunal: STF
Processo: Rcl 73550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Edtech Play Comércio de Livros Ltda., em que se alega a existência de omissão na decisão mediante a qual foi negado seguimento à reclamação. 



    2. A parte embargante alega não terem sido enfrentados pontos apresentados no tópico “Adequação do Cálculo”, no qual foi demonstrado que o “Exequente agiu totalmente em desacordo com a ética amoldada à jurisdição brasileira, extrapolando os termos estabelecidos na r. sentença, apresentando em todas as suas planilhas anexadas aos autos acréscimos indevidos e incidências de juros e honorários de forma incorreta” (e-doc. 17, p. 2). 



    3. Reitera que “os cálculos apresentados pelo exequente são equivocados, razão pela qual, tendo sido corrigidos na r. Sentença, esta deve ser mantida, em seus exatos termos, reconhecendo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pela não incidência dos juros moratórios sobre a condenação pecuniária de dia-multa, sob pena de incurso em bis in idem; a não incidência da multa pecuniária do art. 523 do CPC sobre as astreintes; a não incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes. Sendo assim, diante da existência de omissão quanto ao conjunto probatório apresentado pela Embargante, qual deve ser analisado de forma conjunta” (e-doc. 17, p. 5).



    4. Requer sejam recebidos os presentes embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada para, ao final, adequar-se devidamente o cálculo aos parâmetros previstos em lei. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    7. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, o descabimento do pleito reclamatório. 



    8. Com efeito, a leitura do decisum embargado evidencia que os argumentos tecidos pela embargante, no sentido de que haveria omissão deste Juízo acerca do tópico “adequação do cálculo”, são absolutamente impertinentes. Isso porque, a decisão foi clara ao assentar a ausência de pertinência temática entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e aqueles que deram respaldo ao julgado proferido na ADI nº 5.941/DF, destacando-se, inclusive, que questões afetas à proporcionalidade/razoabilidade das medidas coercitivas impostas à reclamante sequer foram abordadas pelo Tribunal de origem.



    9. Registro, nesse contexto, que a adequação - ou não - dos cálculos apresentados pelo Juízo reclamado, além de não importar ao escopo da presente análise, reafirma a ausência de estrita aderência entre a discussão travada no processo de origem e a ratio decidendi do paradigma cotejado.



    10. Assinalo, novamente, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, sendo descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.



    11. Não há que se falar, portanto, na existência de omissão no pronunciamento embargado, tampouco de quaisquer outros vícios, circunstância que impõe a rejeição destes embargos.



    12. Cumpre advertir a reclamante que a interposição de eventuais recursos protelatórios poderá conduzir à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem.



    13. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator